Tribunal: TJMT
Processo: 1018520-47.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1018520-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), GERMANO KOBELISKI - CPF: 297.144.439-20 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1018520-47.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

GERMANO KOBELISKI

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Germano Kobeliski
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Agravo de Instrumento,

deferiu o efeito suspensivo vindicado pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, a decisão merece ser reformada, porquanto os marcos tidos como causa de interrupção da prescrição intercorrente por esta Relatora não possuem o conteúdo caracterizador de impulso oficial para apuração do fato infracional, posto que se tratam de meros Avisos de Recebimento (AR’s) que foram recebidos por terceiros, isto é, sequer tiveram eficácia (conforme se verifica pela ausência de apresentação de alegações finais pelo ora Agravante).

Alega que, o Processo Administrativo instaurado pela SEMA/MT permaneceu injustificadamente paralisado por período superior a 3 (três) anos sem que houvesse a prática de qualquer ato válido de impulsionamento oficial para a apuração do fato tido como infracional, sendo inconteste que o Agravante não pode ser penalizado pela inércia da Administração Pública que descumpriu os prazos e regras legais aplicáveis.

Aduz que, os atos foram praticados no ano de 2010, portanto, não há como atrair a aplicação dos critérios que somente foram estabelecidos em 1/11/2013, com a edição do Decreto Estadual 1.986/2013, sob pena de grave violação ao princípio do
tempus regit actum.

Esclarece que, a expedição de Ofício e a juntada de AR’s não possui cunho de instrução processual para a verificação da ocorrência ou não do desmate imputado ao ora Agravante, o que justifica, então, a revogação da decisão agravada, bem como os AR’s foram recebidos por terceiros e não pela pessoa do Agravante e/ou seu defensor (sendo mister apontar que nos próprios documentos o endereço está incompleto – falta um número – conforme fl. 47 do P.A.), não havendo interrupção no prazo prescricional.

Sustenta que, conforme preceitua o art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99, o Auto de Infração n. 121562 sucumbiu à prescrição, vez que não houve anteriormente nenhum ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, estando presente a prescrição intercorrente neste caso.

Afirma que, em se tratando de infração ambiental cuja descrição corresponda com algum crime, a prescrição ocorrerá com o decurso do prazo prescricional transcrito na Lei Penal, sendo que, observando o referido se passaram mais de 4 (quatro) anos a contar da data do fato apontado como infracional, fato materializado na presente peça, não cabendo, por isso, a pretensão punitiva estatal, haja vista já haver transcorrido o prazo prescricional.

Assevera que, os imóveis do Agravante são considerados como pequena propriedade (área de até 4 módulos fiscais), logo, faz jus às benesses trazidas pelo Novo Código Florestal com aplicação do artigo 67 da Lei 12.651/2012.

Elucida que, apesar da autuação alcançar apenas uma parcela do imóvel rural, a inserção do nome do Agravante na dívida ativa do Estado de Mato Grosso está, em verdade, impossibilitando toda e qualquer atividade econômica que desempenhava em outros setores.

Dessa forma, requer seja deferida a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão monocrática ora agravada, mantendo a íntegra da decisão proferida pelo r. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

No mérito, almeja a reconsideração da decisão monocrática, ou, em caso negativo, que seja o presente recurso encaminhado para apreciação colegiada reformando a decisão ora agravada.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 42294978).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 27 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020